Tribunal: TJDFT
Processo: 0730701-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. NEOENERGIA. SEGURADORA. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1000/2021. ABERTURA DE CHAMADO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos de seus clientes, configurando uma relação de consumo. Precedentes.
2. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal.
3. No caso em análise, a apelante limitou-se a colacionar laudo técnico produzido unilateralmente que informa oscilação de energia, de outro lado, a apelada colaciona informações sobre a ausência de registro de ocorrência na rede.
4 A Resolução no 1000/2021 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da fornecedora.
5. Não tendo sido observado os procedimentos para verificação da falha na prestação do serviço e não demonstrado o nexo causal, afastada a obrigação de ressarcir os danos pela empresa.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.